Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-39.2013.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000340-39.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FERTILIZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - ME - CNPJ: 03.345.953/0001-80 (APELADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 340- 39.2013.811.0055 (código:151745), manejada pelo ente estatal,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, VIII, do CPC e no art.26 da LEF, e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3º, I e §19 do CPC.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando há o cancelamento da certidão de dívida ativa.

Verbera, neste contexto, que o art. 26 da LEF dispõe que o exequente será isento de qualquer ônus caso cancele a CDA antes da extinção da execução de ofício em razão de matéria de ordem pública, pelo acolhimento de exceção de pré-executividade ou por força de sentença em embargos à execução.

Sustenta que o valor da causa expresso na CDA não pode ser utilizado como parâmetro para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, o que justifica a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, por corolário, a apreciação equitativa nos termos previstos no §8º do art. 85 do CPC.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/06-id.n.

38636961, págs.01/05-id.n.

38636962, págs.01/04-id.n.

38636963).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença (págs.01/07- id.n.

38636966, págs.01/07-id.n.38636967).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos do executivo fiscal,

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, VIII, do CPC e no art.26 da LEF e condenou o recorrente em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3º, I e §19 do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a ação de execução fiscal
em 09/01/2013
objetivando o recebimento de créditos decorrentes de falta de recolhimento de ICMS Garantido Integral, conforme CDA n. 20125649(págs.01/03-id.n.38636460).

O despacho de citação foi proferido
em 10/01/2013
(pág.01-id.n.

38636461).

O apelado, após ser citado pelo correio (págs.01/03-id.n.

38636492), opôs, na
data de 26/03/2015
, exceção de pré-executividade, alegando decadência do direito de efetuar os lançamentos dos tributos dos períodos de 02/2004 a 09/2005, nos termos do art.173 do CTN (págs.01/06-id.n.38636472, págs.01/05-id.n.

38636473).

Posteriormente, a Fazenda Pública Estadual requereu a desistência da ação, ante o cancelamento da CDA (pág.01-id.n.

38636499).

Na sequência, o magistrado julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC e no art. 26 da LEF, e condenou o recorrente em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3º, I e §19 do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante relativamente ao ônus sucumbencial.

Pois bem.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A propósito colaciono o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Grifei).

Também este Tribunal tem o mesmo entendimento:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, deve suportar o ônus da sucumbência.
(N.U 0001130-65.2003.8.11.0025, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017) g.n.

Assim, como a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da exceção de pré-executividade pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o art. 90 do CPC:

“[...] Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu

[...]”.

Essa é a hipótese dos autos, porque o apelado necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

Outrossim, os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito, não merecendo qualquer censura.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020